Tribunal: TJDFT
Processo: 0752485-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVO ALEGADO: INTENSO TRÁFEGO AÉREO. - ALEGAÇÃO GENERALISTA SEM COMPROVAÇÃO DE FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO, CONSOANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apreciar recurso inominado interposto pela empresa aérea em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, consistentes na reparação de dano extra patrimonial decorrente de cancelamento de voo.
2. In casu, um breve relato, diz a autora que adquiriu da ré passagens aéreas para os trechos Belo Horizonte-Brasília com previsão de partida no dia 06/10/2019, às 12:50. Informa que o voo foi cancelado, sem prévio aviso, e somente foi realocada em voo com chegada a Brasília às 23:15 do mesmo dia. Pede indenização a título de danos morais, pois durante o longo período de espera, a autora sofreu fortes dores na coluna em razão de problema crônico de Neuropatia Periférica e Espasmódica – Sequela pós Herpética.
3. A recorrente, em defesa, sustenta que o cancelamento do voo se deu devido ao intenso tráfego aéreo, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens. Justifica que são fatos alheios à vontade da empresa recorrente e, sob os quais não detém qualquer ingerência, não havendo, portanto, o que falar acerca de falha na prestação de serviços.
4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos morais. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
5. O artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).
6. No caso dos autos, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo porque a autora, mesmo depois de informar aos atendentes da empresa aérea que sofria com fortes dores na coluna, tendo, inclusive, que ser atendida emergencialmente no setor médico do aeroporto (ID 15026664), não envidaram esforços a fim de amenizar o seu sofrimento, realocando-a em voo com horário mais próximo do horário inicialmente contratado.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 5.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
8. Outrossim, a Terceira Turma Recursal tem firmado seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é arbitrado na origem, pelo Juiz a quem é dado originariamente conhecer dos fatos e julgar a lide, somente se justificando a intervenção quantitativa em sede recursal se apontada objetivamente a desconformidade do montante à realidade do caso concreto e aos princípios que orientam a quantificação da reparação, o que não se verifica na situação específica deste processo. É caso, pois, de confirmação da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios os quais arbitro em 10% do valor da condenação.